Tribunal: TJPA
Processo: 0806567-29.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806567-29.2020.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WESLEY QUEIROZ DE MORAES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0806567-29.2020.8.14.0040

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Wesley Queiroz de Moraes

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.RETIRADA DE VEÍCULOS APREENDIDOS. RESPONSABILIDADE PODER PÚBLICO.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Wesley Queiroz de Moraes, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Portanto, uma vez que a responsabilidade pelos veículos apreendidos é do ente estatal e que caso haja abandono de tais veículos o ente pode proceder ao leilão dos mesmos, não há justificativa para o abandono de tais veículos em imóveis anteriormente utilizado como delegacia. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o ESTADO DO PARÁ a cumprir a obrigação de fazer descrita na exordial, e remover os veículos ocupando os imóveis do requerente, no prazo de 60 dias a partir da intimação desta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem custas, art. 40 da lei de custas. Em atendimento ao princípio da causalidade, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, ante a baixa complexidade da demanda e observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º, conforme parágrafo 8º, ambos do dispositivo já citado, arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença, sem a inclusão de juros de mora. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

O autor discorre que é proprietário de alguns imóveis no Jardim Canadá, na cidade de Parauapebas, que estiveram locados para o Município e cedido para o Estado, para o funcionamento provisório da 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Parauapebas – PA.

Assevera que após a desocupação do imóvel, foram deixados vários veículos abandonados, o que impede o direito pleno de uso e gozo da propriedade do Requerente.

Diante disso, requer a condenação do Estado no sentido de remover os veículos abandonados, que estão ocupando o imóvel do ora apelado.

O MM. Juízo do feito indeferiu a liminar pleiteada (Id nº 7903692).

O Estado do Pará apresentou contestação (Id nº 7903695).

Houve réplica (Id nº 7903698).

Em sentença, o MM. Juízo do feito julgou procedente o pedido (Id nº 7903704).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id nº 7903706), discorrendo, em suma, sobre a ilegitimidade passiva e a inexistência de ato ilícito praticado pelo réu e da relação jurídica entre as partes.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos e a reforma integral da sentença a quo.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (Id nº 7903711).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 7941120).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Estado do Pará a cumprir a obrigação de fazer de remover os veículos ocupando os imóveis do ora apelado, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Compulsando os autos verifico que o requerente/apelado é proprietário e possuidor de alguns imóveis situados no Jardim Canadá, em Parauapebas-PA. Todavia, afirma não estar em seu pleno exercício, visto que, seus imóveis encontram-se ocupados por vários veículos apreendidos.

O referido imóvel do ora apelado estava cedido para o Estado do Pará, onde funcionava temporariamente a 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Parauapebas, sendo deixado veículos apreendidos no local após o término da cessão.

Pois bem.

Trata-se de obrigação de fazer, consistente em prestações positivas, na qual o devedor obriga-se a realizar uma atividade em benefício do seu credor. Ou seja, a obrigação de fazer diz respeito a prestação de um serviço.

No caso em análise, vislumbro que, veículos apreendidos são de responsabilidade do poder público, na qual o Ente estatal assume sua guarda e conservação, passando a ser responsável pelos referidos bens para todos os efeitos, inclusive pela retirada dos espaços em que não possui mais domínio público.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – DESPROVIDOS. 1 – A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos. 2 – Os documentos juntados aos autos evidenciam as avarias ocorridas no veículo apreendido, decorrentes da má-conservação pelo ente estatal. 3 – Demonstrado o nexo de causalidade entre as avarias ocorridas no veículo (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente estatal ser responsabilizado pelos danos materiais e morais. 4 – A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do Julgador, sempre com moderação, tendo em visa a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário. O valor da indenização, a título de dano material, deve corresponder ao prejuízo experimentado.

(TJ-MT - AC: 00058182720178110010 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)

Portanto, o Estado do Pará é o responsável para retirar todos os veículos que estão abandonados nos imóveis do Requerente/apelado, razão pela qual deve ser integralmente mantida a decisão do Juízo
a quo.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/08/2022